Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014348-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DIRCEU SPACCA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, lançada nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais no 1001389-34.2021.8.11.0018, ajuizada por DIRCEU SPACCA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos descontos discutidos nos autos de origem, determinando a suspensão imediata após a intimação da decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o limite de 30 (trinta) dias.
O agravante em suas razões recursais afirma que a parte autora, ora agravada, não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015 necessários para a concessão da tutela de urgência.
Relata que a multa é excessiva e que “não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (sic).
Salienta que “o valor arbitrado de R$ 500,00/diário supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” (sic).
Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada que a mesma seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa por evento (desconto).
Pontua “que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao órgão pagador”. (sic)
Sustenta que a multa fixada é excessiva e que deve ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido e que a limitação seja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.
Preparo recolhido conforme Id.97496464.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à suspensão dos descontos efetuados no benefício do agravado, ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 12 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora